Tribunal: TJSP
Processo: 0003309-83.2016.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
roubos e corrupção de menores – PRETENDIDA a absolvição por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS CRIMES DE ROUBO – penas redimensionadas – IMPOSSÍVEL a isenção dA condenação ao pagamento da PEnA de multa, por integrar o preceito secundário e ser obrigatória sua aplicação – RECURSO

Ementa:
roubos e corrupção de menores – PRETENDIDA a absolvição por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS CRIMES DE ROUBO – penas redimensionadas – IMPOSSÍVEL a isenção dA condenação ao pagamento da PEnA de multa, por integrar o preceito secundário e ser obrigatória sua aplicação – RECURSO parcialmente PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003309-83.2016.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
WILLIAN RICARDO FIOCHI DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para considerar o apelante como incurso por duas
vezes no art. 157, § 2o, I e II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, em
concurso com o art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, do mesmo estatuto
repressivo, e, com isso, redimensionar as penas para 08 anos, 07 meses e 25 dias de
reclusão e pagamento de 28 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida no
mais a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417
Comarca de Paraguaçu Paulista 2a Vara Criminal
Apelante: Willian Ricardo Fiochi da Silva
Apelado: Ministério Público
Voto no 22883
ROUBOS E CORRUPÇÃO DE MENORES

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
-
NÃO
ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS

RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS
CRIMES
DE
ROUBO

PENAS
REDIMENSIONADAS IMPOSSÍVEL A ISENÇÃO
DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA
DE MULTA, POR INTEGRAR O PRECEITO
SECUNDÁRIO
E
SER
OBRIGATÓRIA
SUA
APLICAÇÃO

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Willian
Ricardo Fiochi da Silva, contra a r. sentença de fls. 305/322, que o
condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2o, I e II,
por duas vezes, do Código Penal, e art. 244-B, da Lei no 8.069/90, por
duas vezes, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 21 anos,
11 meses e 25 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, além do pagamento de 360 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
3
Inconformado, recorre (fls. 335/342), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer redução das penas e isenção da pena
pecuniária.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
384/386).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial provimento do apelo (fls. 405/409).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/04), na tarde
de 06 de junho de 2016, por volta das 17h49min, na rua Sete de
Setembro, no 2449, Vila Gammon, no estabelecimento comercial
denominado Vallar Utilidades, cidade e Comarca de Paraguaçu
Paulista, Willian Ricardo Fiochi da Silva, agindo em concurso e
unidade de desígnios com os adolescentes Vítor Hugo Alexandre
Meira e Douglas Prudêncio Marins, e mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, 01 aparelho de
telefonia celular, marca Samsung, modelo Win 2, cor branca, descrito
na inicial acusatória, pertencente à vítima Elisângela Aparecida dos
Santos, além de um malote contendo a quantia de R$ 3.456,00, em
dinheiro, pertencente à vítima Evaldo Barquilha de Oliveira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
4
proprietário do referido estabelecimento comercial.
Consta, ainda, que, na tarde de 06 de julho de
2016, em horário incerto, também no estabelecimento comercial
acima indicado, Willian Ricardo Fiochi da Silva, agindo em
concurso e unidade de desígnios com os adolescentes Vítor Hugo
Alexandre Meira e Douglas Prudêncio Marins e mediante grave
ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraiu para si a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, 01 bolsa
contendo documentos autenticados e boletos pagos, 01 garrafa de
Whisky Red Label, 02 cartões de crédito e 01 aparelho de telefonia
celular Samsung S4 Mini, cor preta, descritos na exordial acusatória,
bens pertencentes à vítima Evaldo Barquilha de Oliveira, proprietário
do referido estabelecimento comercial.
Consta, ainda, que na mesma data, local e
circunstâncias descritas na inicial, o réu corrompeu os menores de
18 (dezoito) anos Vítor Hugo Alexandre Meira e Douglas Prudêncio
Marins, menores de 18 (dezoito) anos, para com ele praticarem os
crimes de roubos.
A materialidade delitiva restou demonstrada pela
portaria (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 08/13), autos de
busca e apreensão (fls. 24, 37, 67/68 e 96), autos de reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
5
(fls. 30/32, 55/57 e 69/71), laudo pericial (fls. 99/102) e demais
elementos probatórios constante nos autos.
A autoria, de igual modo, restou suficientemente
comprovada pelas declarações das vítimas, pelos depoimentos dos
policiais militares e pela confissão do acusado.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Ao ser interrogado em Juízo, confessou
ter praticado os crimes de roubo descritos na inicial acusatória
juntamente com os adolescentes Douglas e Vítor. Relatou que
as armas usadas nas infrações eram réplicas. Afirmou, ainda,
que a prática dos crimes com os adolescentes foi combinada, de
comum acordo, não os tendo obrigado a nada (fls. 26).
A confissão do réu foi corroborada pelas
demais provas colhidas durante a instrução criminal, sob o
crivo do contraditório.
A vítima Evaldo Barquilha de Oliveira, em
suas declarações, narrou que, no dia 06 de junho de 2016, por
volta das 18 h, teve sua loja invadida por três indivíduos
encapuzados, dois munidos com armas de fogo. Os assaltantes
o renderam, assim como as funcionárias da loja, levando
dinheiro e um aparelho celular. No dia 06 de julho de 2016, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
6
volta das 13h, novamente teve a loja assaltada pelos mesmos
três indivíduos, que dessa vez agiram sem estarem
encapuzados. Sustentou que sabe que eram os mesmos
indivíduos do primeiro roubo em virtude das características
físicas, mesma tonalidade das vozes, mesmas armas e mesmo
modus operandi. Reconheceu a fotografia de fls. 62 como sendo
a de um dos autores do delito. Afirmou, sem se recordar bem,
que os agentes roubaram cerca de R$ 2.000,00 em cada roubo,
assim como seu aparelho celular e o de suas funcionárias.
Aduziu que seu estabelecimento é equipado com câmeras de
segurança, e as imagens foram fornecidas aos policiais.
Informou que não ocorreu agressão física por parte dos
roubadores, apenas ameaças verbais de morte. Esclareceu que
recuperou o aparelho celular subtraído, assim como uma
funcionária conseguiu recuperar o aparelho dela (fls.223).
No mesmo sentido o depoimento da vítima
Elisângela Aparecida dos Santos e das testemunhas Ana
Carolina Silva Alves e Larissa Fogaça dos Santos. Elisângela
Aparecida dos Santos disse ser funcionária do estabelecimento
vítima. Afirmou que estava presente apenas no primeiro
assalto. Informou que estava grávida e era possível perceber sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
7
gravidez pelo tamanho da barriga. Esclareceu que não chegou a
visualizar o rosto dos ladrões, pois estavam encapuzados.
Declarou que os ladrões roubaram seu aparelho celular (fls.
227).
Ana Carolina Silva Alves, funcionária do
estabelecimento vítima, esclareceu que, no segundo assalto, de
06 de julho de 2016, antes de ver os assaltantes, ouviu as vozes
deles, tendo as reconhecido como as mesmas vozes do primeiro
roubo praticado em 06 de junho de 2016.
Confirmou que no segundo assalto os
agentes praticaram o crime sem cobrir os rostos, enquanto no
primeiro eles estavam encapuzados. Reconheceu a fotografia de
fls. 62 como sendo a do acusado Willian, autor dos delitos (fls.
222).
Larissa Fogaça dos Santos, também
funcionária do estabelecimento vítima, declarou que estava
presente apenas no segundo roubo, do dia 06 de julho de 2016.
Esclareceu que conseguiu visualizar o rosto dos autores do
delito, reconhecendo a fotografia de fls. 62 como sendo a de um
dos que praticaram o crime, que inclusive era um dos que
estava armado. Disse que não estava presente no primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
8
roubo, mas chegou a assistir às filmagens das câmeras de
segurança (fls. 225).
Policarpo Marcelino Amstalden, policial
militar, afirmou que durante as investigações, recebeu
denúncia de que o adolescente Vítor seria um dos autores dos
roubos, inclusive estaria usando o aparelho celular subtraído da
vítima Evaldo. Em busca no imóvel de Vítor, o aparelho celular
foi apreendido, tendo ele confessado que praticara os roubos
juntamente com mais dois indivíduos desconhecidos e o celular
fora subtraído no segundo roubo. Esclareceu que Vítor não
disse, a princípio, quem seria os outros dois comparsas, mas
informalmente acabou revelando que seriam o adolescente
Douglas e o acusado Willian, tendo aquele também admitido a
prática dos roubos, mas se negou a dizer os nomes dos
coautores. Revelou ainda que na busca na residência do menor
Vítor, foi apreendida uma camiseta por ele utilizada em um dos
roubos, o que foi possível ver pelas imagens das câmeras de
segurança. Reconheceu a fotografia de fls. 62 como sendo do
réu Willian (fls. 228).
No mesmo sentido o depoimento da policial
civil Samantha Rossato Tomé. Confirmou que foi apreendida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
9
na residência do menor Vítor, uma camiseta usada por ele em
um dos roubos, bem como do aparelho celular da vítima,
contexto em que o adolescente confessou a prática dos roubos
junto com Douglas e o réu Willian (fls. 270).
Nesse contexto, de acordo com a prova oral
colhida ao longo da instrução criminal, restou amplamente
comprovado que o réu, agindo previamente ajustado e com
unidade de desígnios com os adolescentes Vítor Hugo
Alexandre Meira e Douglas Prudêncio Marins, subtraiu, em
proveito comum, mediante grave ameaça exercida pelo emprego
de arma de fogo contra as vítimas Elisângela Aparecida dos
Santos e Evaldo Barquilha de Oliveira, 01 aparelho de telefonia
celular pertencente à vítima Elisângela, e um malote contendo
R$ 3.456,00, em dinheiro, mais R$ 2.000,00, em dinheiro, 01
bolsa contendo documentos autenticados e boletos pagos, 01
garrafa de uísque, 02 cartões de crédito e 01 aparelho de
telefonia celular, pertencentes à vítima Evaldo.
Presentes, pois, as causas de aumento de
pena referentes ao emprego de arma e concurso de pessoas.
Ressalto que a discussão sobre a veracidade
ou não das armas de fogos utilizadas é inócua, pois as vítimas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
10
testemunhas presenciaram os objetos empregados nos roubos,
sendo que Evaldo chegou a mencionar que o objeto usado por
Willian era de dois canos.
...
Ademais, não restou demonstrado que se
tratava de arma falsa, conforme alegado pelo réu.
Destarte,
restando
comprovadas
a
materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo majorado,
de rigor a prolação de édito condenatório em desfavor do réu
como incurso no artigo 157, §2o, I e II, do Código Penal.
O réu deve, ainda, ser condenado pelo
delito de corrupção de menor.
Oportuno ressaltar que tal crime possui
natureza formal. Assim, a despeito de ser previsto no tipo penal
o resultado naturalístico, a consumação da prática da conduta
delituosa ocorre independentemente da produção de qualquer
resultado. Destarte, tal crime se consuma no momento em que
um menor de 18 (dezoito) anos pratica uma infração penal na
companhia de um imputável.
Realce-se, ademais, que o crime de
corrupção de menor objetiva impedir que o maior imputável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
11
induza ou facilite a inserção ou manutenção do menor no
mundo do crime.
Nesse
diapasão,
para
que
haja
a
configuração do crime de corrupção de menor, basta que haja a
comprovação da participação do menor de 18 (dezoito) anos na
prática delituosa na companhia de um imputável. Torna-se
desnecessária, portanto, a comprovação da efetiva e concreta
corrupção do menor.
...
Desta forma, mister se faz reconhecer a
ocorrência de dois crimes de corrupção de menores, na
modalidade de concurso formal, eis que, em uma só ação, foram
corrompidos dois adolescentes, reconhecendo-se, após, também
o concurso formal entre os crimes de corrupção de menores e os
crimes de roubo.
Assim, deve o réu ser condenado como
incurso no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal, pelo
cometimento dos crimes de roubo majorado e no artigo 244-B,
da Lei no. 8.069/90, pela prática dos crimes de corrupção de
menor” (sic fls. 307/313).
Há muito se consolidou o entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
12
as palavras das vítimas, em casos de crimes patrimoniais, revestem-
se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa, buscam
tão-somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO
DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE
GRAVE
AMEAÇA
OU
VIOLÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO (...) 2. Ressalta-se que "Nos crimes
patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra
da vítima é de extrema relevância, sobretudo
quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro
Relator
JOEL
ILAN
PACIORNIK.
Quinta
Turma. Julgado em 22/10/2019. DJe 25/10/2019).
Corroborando a prova acusatória, no mesmo
sentido os depoimentos firmes e substanciais dos policiais que
participaram das investigações.
Tais depoimentos merecem inteira acolhida, pois
não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
13
gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar
de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que
as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio idôneo de
prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e desde que
coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais contradições
justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data do flagrante e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
14
data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda quando
incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada pelo conjunto
probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
Não bastasse, o acusado confessou ter praticado
os roubos na companhia dos menores.
Deste modo, o conjunto probatório, em especial a
confissão espontânea do acusado, as declarações das vítimas e os
depoimentos dos policiais, harmoniosos e coesos, portanto, aptos a
comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados,
mostram ser de rigor a manutenção da condenação.
Era também o caso de impor a condenação pelo
delito de corrupção de menores, não merecendo prosperar o pleito
absolutório de atipicidade, em razão do envolvimento anterior dos
menores em atos infracionais (fls. 242/248).
Segundo a orientação propagada no E. Superior
Tribunal de Justiça o delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente é de natureza formal, ou seja, sua
caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção
do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação do
inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
15
anos (HC 179080/SP 5a t. rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho
j. 3.2.2011).
Tal entendimento ainda está consubstanciado no
verbete n. 500, do E. Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do
crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal".
Não se pode olvidar que a cada nova prática
criminosa em que o menor participe contribui para aumentar a
degradação de sua personalidade (inocentia consilii), sendo
irrelevante, portanto, a constatação de ter sido anteriormente autor
de ato infracional ou responder por outro delito.
Nessa ordem de ideias, cumpre ainda assinalar
que, relativamente a este tipo penal, a Constituição Federal em seu
artigo 227, dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”, o que torna
inafastável sua aplicação à espécie assinalada na exordial.
De rigor o reconhecimento do concurso material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
16
de infrações entre os roubos, vez que praticados com desígnios
autônomos.
E, por fim, conforme a atual orientação do Col.
STJ, de rigor a manutenção do reconhecimento do concurso formal
entre os delitos de roubo e corrupção de menores (crimes praticados
no mesmo contexto fático).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, pois, à dosimetria das penas.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Roubo praticado contra a vítima Edvaldo, em
06/07/2016:
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Cód. Penal, a base foi fixada acima do
mínimo legal 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 96
dias-multa, por serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais.
Para tal, foi considerado o fato de ter o apelante praticado o crime
encapuzado e no local de trabalho da vítima.
Contudo, a meu ver, tais circunstâncias são
inerentes ao crime de roubo, não tornam a conduta mais gravosa e
não autorizam a exasperação das penas. Não bastasse, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
17
relato da vítima Edvaldo, no dia 06/07 os agentes não estavam
encapuzados.
Dessa forma, reconduzo as penas ao mínimo
legal, ou seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, reconhecidas a atenuante da
confissão e agravante da reincidência (fls. 255/256), as penas foram
exasperadas em 1/6. No entanto, tais circunstâncias devem ser
compensadas.
Anoto, nesse aspecto, que o Col. STJ editou a
súmula 5451, e reafirmou esse entendimento no tema 5852, sobre a
valoração da atenuante da confissão, quando tenha sido utilizada
para a formação do convencimento do julgador3, ou mesmo nas
hipóteses de reincidência específica.
Nessa
ordem
de
ideias,
compensadas
a
reincidência com a confissão, não há alteração nesta etapa do
1 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante
prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
2 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53,
decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou
a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da
confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da
confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo
mesmo delito.
3 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. SÚMULA
545/STJ. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO (...) II - A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no
art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, independe se a confissão foi integral, parcial, qualificada, meramente
voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a
condenação, como ocorreu na espécie (AgRg no HC 540325/SP. Ministro Relator Leopoldo de Arruda Raposo Quinta Turma
Julgado em 17/12/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
18
cálculo penal.
Na fase final, em razão da incidência de duas
causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de
agentes) a pena sofreu incremento na fração de 1⁄2.
Todavia, entendo mais adequado o acréscimo na
razão de 3/8, em decorrência da comprovação de duas causas de
aumento, porquanto essa solução atende ao princípio da
individualização da pena, não havendo como se sustentar a
incidência do mínimo de 1/3 estando presente uma, duas, três ou
mais causas de aumento.
Isso porque, em se tratando de roubo em que se
fazem presentes duas causas de aumento, é inadmissível que o juiz
deixe de valorar uma delas, pois lhe é defeso observar parcialmente
a lei. Evidente que a exasperação da pena deve guardar
proporcionalidade com o número de causas de aumento, porquanto
representar
maior vulnerabilidade do patrimônio e maior
censurabilidade da conduta.
Vale observar, ademais, que o aumento de 3/8, na
terceira fase da dosimetria, não se dá em virtude de simples critério
matemático, tendo sido levados em consideração, sobretudo, a
utilização de arma de fogo e o concurso de ao menos três agentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
19
fundamentos idôneos que revelam a gravidade concreta da conduta
perpetrada pelo acusado.
Dessa forma, as penas totalizam em 05 anos e 06
meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Roubo praticado em 06/06/16, no qual também
teve como sujeito passivo a grávida Elisângela:
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias
judiciais do art. 59 do Cód. Penal, a base foi fixada acima do
mínimo legal 05 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 96
dias-multa, por serem consideradas desfavoráveis as mesmas
circunstâncias judiciais, que, mais uma vez, devem ser expurgadas.
Dessa forma, reconduzo as penas ao mínimo
legal, ou seja, 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda fase, foram reconhecidas a
atenuante da confissão, a agravante da reincidência (fls. 255/256) e a
agravante de ter sido o crime praticado contra mulher grávida. Em
consequência, as penas foram exasperadas em 1/3.
Todavia, como já exposto, a agravante da
reincidência será compensada com a atenuante da confissão e, em
razão da agravante prevista no art. 61, II, h, remanescente, as penas
serão acrescidas em 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
20
reclusão e pagamento de 11 dias-multa.
Na fase final, em razão da incidência de duas
causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de
agentes) a pena sofrerá incremento na fração de 3/8, como já
explicitado.
Dessa forma, as penas totalizam 06 anos e 05
meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.
Considerando que os crimes foram cometidos em
um intervalo de um mês, e foram cometidos nas mesmas
circunstâncias, ou seja, com o auxílio dos mesmos adolescentes, com
emprego de arma de fogo e no mesmo estabelecimento comercial
denominado
Vallar
Utilidades,
entendo
mais
adequado
o
reconhecimento de que devem ser havidos como continuados, e não
em concurso material, com a imposição do incremento de 1/6 sobre
a pena do mais grave, que é a de 06 anos e 05 meses de reclusão.
Assim, as penas relativas aos crimes de roubo
totalizam 07 anos e 05 meses e 25 dias de reclusão.
Quanto à multa, deve ser observado o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
21
preceitua o art. 72 do Código Penal4, no sentido de que sua
aplicação deve ser distinta e integralmente, resultando, assim, no
pagamento de 28 dias-multa.
Corrupção de menores:
Na primeira fase, a pena (para cada um dos
delitos de corrupção) foi fixada no mínimo legal 01 ano de
reclusão vez que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.
Na segunda fase, não obstante a presença da
atenuante da confissão, a pena foi exasperada em 1/6, em razão da
presença da agravante da reincidência. Todavia, como já salientado,
tais circunstâncias devem ser compensadas.
Na terceira fase, mantido o acréscimo de 1/6,
decorrente do concurso formal de crimes, pois foram dois os
adolescentes corrompidos, as penas resultam em 01 ano e 02 meses
de reclusão.
Anoto, aqui, que a r. sentença olvidou-se de
considerar que nos dois crimes de roubo deveria também ser
4 No crime continuado, as penas de multa devem ser somadas, nos termos do art. 72 do CP.
Precedentes: HC 155278/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 24/08/2012; HC
267808/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe
18/06/2014; REsp 1355463/MG (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 16/09/2013, DJe 08/10/2013; HC 211528/RJ (decisão monocrática), Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 12/09/2013; HC 245640/MT (decisão monocrática), Rel. Ministra MARILZA MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2013,DJe 28/05/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
22
observada a concorrência dos dois crimes de corrupção de menores,
mas essa solução não pode ser revista, na ausência de recurso por
parte do Ministério Público, sob pena de incidir na inadmissível
reformatio in pejus.
Por fim, mantida a regra do “concurso material
benéfico”, pois, se fosse aplicada a fração de 1/6 sobre a pena do
roubo para estabelecer o acréscimo pelo concurso formal, as penas
superariam a do concurso material, as penas são somadas e
totalizam em 08 anos, 07 meses e 25 dias de reclusão e pagamento
de 28 dias-multa, no valor unitário mínimo.
No tocante à pena de multa, inviável seu
afastamento, conforme busca a defesa em seu pleito subsidiário,
uma vez parte integrante da sanção penal. A condenação é,
portanto, obrigatória.
Por fim, lembro que eventual alegação de
hipossuficiência do acusado não importa em sua isenção ou
redução, devendo sua condição financeira ser considerada no
momento do pagamento, perante o Juízo das Execuções Criminais.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Ao fixar o regime prisional, não pode o
magistrado se limitar apenas ao quantum da pena aplicada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003309-83.2016.8.26.0417 -Voto no
23
devendo, pois, considerar ainda a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade dos agentes, assim como as
circunstâncias e consequências do crime.
O regime inicial fechado é o único adequado aos
fins de reprovação e prevenção da conduta delituosa praticada,
tendo em vista não apenas o quantum de pena ora aplicada, mas
também que as circunstâncias concretas evidenciam o elevado grau
de reprovabilidade da conduta do acusado, que atuava em
concurso com adolescentes e com emprego de arma de fogo (art. 33,
§ 3o, CP).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para considerar o apelante como incurso por duas vezes no
art. 157, § 2o, I e II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, em
concurso com o art. 244-B, do ECA, na forma do art. 70, do mesmo
estatuto repressivo, e, com isso, redimensionar as penas para 08
anos, 07 meses e 25 dias de reclusão e pagamento de 28 dias-
multa, no valor unitário mínimo, mantida no mais a r. Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator